Tribunal: STF
Processo: ARE 1524069
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-16
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 380, pp. 14-15):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. LISTA DOS REPRESENTADOS PROCESSUAIS. LIMITAÇAO TERRITORIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. GDARA E GDAPA. ART. 6º da LEI Nº 10.550/2002 E ART. 16, § 14, DA LEI Nº 11.090/2005. PORTARIA MDA Nº 26/2012. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS NA PONTUAÇÃO MÁXIMA PREVISTA AOS SERVIDORES ATIVOS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Associação-autora apresentou, juntamente com a petição inicial, autorização que lhe foi conferida em assembleia geral para a propositura da presente demanda, bem como lista contendo os servidores aposentados e os pensionistas representados na presente ação, adequando-se ao que foi decidido pelo STF no julgamento do RE nº 573.232 (DJe 19/09/2014), sob a sistemática da repercussão geral (Tema 82). 



    2. A teor do entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE nº 612043, sob o rito da repercussão geral (Tema 499), a comprovação de que os representados processuais residiam no âmbito da jurisdição do órgão julgador pode ser efetuada na fase de execução do título judicial coletivo proferido nestes autos. Além disso, inviável a reforma da sentença na parte em que delimitou os efeitos do julgado aos representados processuais domiciliados na área de competência da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 



    3. Em relação à prescrição prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme bem observado na sentença recorrida, “tendo a associação autora noticiado a interposição do protesto nº 0032638-92.2015.4.02.5101 em 07/04/2015, a fim de interromper o prazo prescricional, as diferenças pleiteadas na inicial, desde abril de 2010, acaso deferido o pleito, não restarão atingidas pela prescrição quinquenal”. 



    4. O pagamento das gratificações de desempenho está fulcrado no sistema de meritocracia, no qual são considerados os critérios e procedimentos específicos de avaliação individual e institucional previstos no ordenamento jurídico para cada uma das vantagens em particular e ao longo do exercício do cargo público, o que deve ser feito em intervalos regulares de tempo.



    5. As regras previstas no artigo 6º da Lei nº 10.550/2002 e no artigo 16, § 14, da Lei nº 11.090/2005, para o pagamento da GDARA e da GDAPA aos servidores ativos de acordo com o resultado alcançado na última avaliação de desempenho, não têm o condão de retirar de tais gratificações a natureza genérica, eis que há a necessidade de ser realizada a avaliação periodicamente, com seus critérios próprios, circunstância imprescindível para a configuração como gratificação de natureza pro labore faciendo, e não com o congelamento de determinada pontuação por período indefinido. 



    6. Somente a efetiva avaliação de desempenho periódica tem o condão de transmutar o caráter da gratificação de geral para pro labore faciendo, ao passo que avaliar e dar efeito financeiro diverso da nota alcançada na avaliação, igualando todos os servidores em um único nível de pontuação, não é capaz de gerar tal alteração. 



    7. A existência das regras previstas nos artigos 12 e 19 da Portaria MDA nº 26/2012, que preveem uma equiparação do valor a ser pago, ainda que em faixas de pontuação diversas, basta para demonstrar a intenção da Administração Pública em deturpar o resultado das avaliações individuais e institucionais de desempenho, descaracterizando o conceito de vantagem pro labore faciendo, haja vista que não respeita o sistema de meritocracia próprio da sua natureza. 



    8. O dies ad quem para que os inativos e pensionistas recebam a GDARA e a GDAPA em valor equivalente à pontuação máxima deve ser estabelecido a partir de quando deixem de ser pagas aos ativos com a aplicação das regras estabelecidas nos artigos 12 e 19 da Portaria MDA nº 26/2012.



     9. In casu, inexiste afronta aos artigos 2º, 5º, caput, 37, caput, 61, § 1º, e 169, § 1º, da Constituição Federal de 1988, e ao enunciado da Súmula nº 339 do STF. 



    10. A análise da situação funcional relativa a cada representado processual, notadamente quanto ao direito à paridade remuneratória, deverá ser efetuada na fase de execução do julgado. 



    11. De acordo com o decidido pelo STF no julgamento do RE nº 870.947, a correção monetária das parcelas em atraso deve ser efetuada pelo IPCA-E e os juros de mora devem incidir, desde a citação, de acordo com os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    12. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 962.250 (DJe 21/08/2018), entendeu pela aplicação do princípio da simetria em relação ao disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, de modo que o benefício “se aplica, igualmente, à parte requerida”, nos casos em que não verificada a má-fé. Inviável, assim, a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios no caso vertente. 



    13. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelos conhecidos e desprovidos.”



    Os embargos de declaração opostos pelo INCRA foram parcialmente providos para “(...) complementar a fundamentação do acórdão, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes”. Os aclaratórios opostos pela ASSINCRA/RJ também foram parcialmente acolhidos, “com eficácia modificativa, para, suprimindo erro de fato no qual incorreu o acórdão embargado, dar parcial provimento ao apelo da associação, reconhecendo que o provimento jurisdicional proferido na presente ação civil pública abrangerá os representados ainda que domiciliados fora da área de jurisdição do órgão julgador” (eDOC 415).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI e LXX, b; 8º, III; 61, II, a; 63; e 169, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 428, p. 3):



    “(...) as Associações, nos autos de ações ordinárias coletivas, não possuem a qualidade de substitutas processuais alcançadas nos processos de Mandados de Segurança, tampouco podem ser identificadas com as entidades sindicais. Portanto, ainda que a representação judicial venha a ser debatida em assembleia, a relação nominal contendo as autorizações individuais dos filiados e de seus respectivos endereços se mostra indispensável.”



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 282 (eDOC 440).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o ARE 129.3130 - RG (Tema 1119), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente à necessidade de juntada da autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



    É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente